Tribunal: TJDFT
Processo: 0729575-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729575-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSANE LUCHO DO VALLE RECORRIDOS: MATHEUS LOPES DE QUEIROZ CAMPOS e OUTROS REPRESENTANTE LEGAL: FÁBIO AUGUSTO GONÇALVES CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO DEMONSTRADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NÃO DISTINÇÃO DOS BENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E ILIMITADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART 805 CPC. APLICAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Não há que se falar em distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, que responde de forma solidária e ilimitadamente com seu patrimônio. 3. A execução deve ser pautada pelo princípio da menor onerosidade, nos termos do art. 805, do Código de Processo Civil – CPC, e no caso concreto foi devidamente aplicado visto que foram realizadas diversas consultas aos sistemas disponíveis, não tendo sido localizado qualquer bem penhorável em nome da pessoa física da agravante. 4. Penhora no rosto dos autos realizada não se amolda aos bens previstos como impenhoráveis pelo art. 833, do CPC, e não ficou provado nem demonstrado, mesmo que de forma mínima, que a penhora deferida afetaria a subsistência mínima da agravante e sua família. 5. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 1.032 do Código Civil, ao argumento de que não seria responsável por obrigações sociais contraídas após a sua retirada da sociedade, devendo ser afastada do polo passivo da presente demanda. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. Em contrarrazões os recorridos pugnam a condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. O recurso também não deve transitar em relação à indigitada ofensa ao artigo 1.032 do CC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão combatido: “Quanto à ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tenho que as informações apresentadas pelo agravado e como argumento na decisão recorrida corroboram a verossimilhança com os documentos que demonstram a utilização de terceira pessoa para, nas palavras do Juízo de origem “conduzir o esquema financeiro perante a pessoa jurídica executada” (ID origem 163349421). Nesse aspecto, não se mostra plausível, com as provas colacionadas, a verificação da suposta ilegitimidade passiva da agravante. Em complemento, verificando as informações juntadas e observando que a pessoa jurídica ROSANE LUCHO DO VALLE – EPP está cadastrada como “empresário individual” no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, não há que se falar em distinção patrimonial entre a pessoa natural devedora e o empresário individual, que responde de forma solidária e ilimitadamente com seu patrimônio" (ID 59631805). Assim, para rever a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 2.420.754/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2023. No que diz respeito ao pedido, em contrarrazões, condenação da recorrente à multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente, sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono PIERRE TRAMONTINI, OAB/DF 16.231. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027